Tribunal: TJDFT
Processo: 0710004-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONHECIMENTO. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO. CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INÉRCIA. PARTE AUTORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO CAUSALIDADE.

1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

2. Verificado que a extinção se deu em razão da inércia da autora, havendo a citação do réu e o oferecimento de contestação, deve ser imposto à mesma o encargo de suportar honorários advocatícios, uma vez que aperfeiçoada a gênese material da verba, consistente na resistência oferecida pelo advogado no trânsito processual em defesa dos direitos do réu.

3. Apelo conhecido e provido.